Tribunal: TJPA
Processo: 0001879-68.2011.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001879-68.2011.8.14.0009

APELANTE: MARTINHO DOS ANJOS DE LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIO ROCHA DA SILVA, MARIA DOS ANJOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE COMPROVADA POR TÍTULO REGISTRADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. POSSE INJUSTA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Martinho dos Anjos de Lima contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA, que julgou improcedente a ação reivindicatória ajuizada em face de Mário Rocha da Silva e Maria dos Anjos da Silva, sob o fundamento de ausência de comprovação da propriedade plena do imóvel. O autor alega possuir título de doação registrado, que os réus mantêm posse injusta do bem e requer a procedência da ação com condenação dos apelados nos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o autor comprovou a titularidade dominial do imóvel; (ii) averiguar se o bem está devidamente individualizado; (iii) apurar se a posse exercida pelos réus é injusta, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação reivindicatória exige a demonstração de três requisitos cumulativos: propriedade registrada do bem, sua correta individualização e a posse injusta por parte do réu, conforme interpretação do art. 1.228 do Código Civil e jurisprudência consolidada do STJ.

4.

A propriedade do autor está comprovada pelo título de doação expedido pelo Governo do Estado do Pará, regularmente registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bragança sob a matrícula nº 10.431, satisfazendo o primeiro requisito legal.

5.

A individualização do imóvel consta expressamente do título de propriedade, o qual descreve com precisão a localização e área da terra (35 hectares, 19 ares e 5 centiares), preenchendo o segundo requisito.

6.

A posse dos réus é considerada injusta, pois, embora inicialmente decorrente de mera permissão do autor, houve negativa de devolução do bem, caracterizando esbulho possessório. A ausência de título hábil por parte dos réus confirma a injustiça da posse.

7.

A improcedência do pedido de usucapião formulado nos autos conexos reforça o caráter de mera detenção exercida pelos réus, o que inviabiliza a oposição à pretensão reivindicatória.

8.

Comprovados todos os requisitos legais, é cabível o acolhimento do pedido, devendo a sentença ser reformada integralmente. A sucumbência impõe a condenação dos apelados nos ônus processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ação reivindicatória exige a comprovação da propriedade plena, a individualização do bem e a posse injusta do réu.

2.

A existência de título de doação registrado é suficiente para comprovar a titularidade dominial.

3.

A recusa em devolver bem cedido por liberalidade caracteriza posse injusta, apta a embasar a reivindicatória, ainda que exercida de boa-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 1.210 e 1.228; CPC/2015, arts. 85, § 2º e § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1259039/GO, Rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 07.06.2018; TJPA, ApCiv nº 0002518-62.2008.8.14.0051, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 07.03.2022; TJGO, ApCiv nº 0093932-43.2012.8.09.0051, Rel. Des.ª Nelma Branco Ferreira Perilo, j. 04.05.2020; TJMG, ApCiv nº 1000021-22.6087.1001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 15.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 01 (primeiro) de abril de 2025 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARTINHO DOS ANJOS DE LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA, nos autos da Ação Reivindicatória, autuada sob o nº 0001879-68.2011.8.14.0009, proposta em desfavor de MARIO ROCHA DA SILVA e MARIA DOS ANJOS DA SILVA.

A sentença, lançada no Id. 16086381, julgou improcedente a ação reivindicatória, sob o fundamento de que o autor não logrou êxito em comprovar a propriedade plena do imóvel, conforme exigido para o êxito da ação petitória, ausente o registro imobiliário válido. Todavia, reconheceu-se a manutenção da posse em favor do autor, MARTINHO DOS ANJOS DE LIMA, com base nos elementos colhidos na instrução processual, nos termos dos artigos 554 e seguintes do CPC, c/c art. 1.210 do Código Civil. Outrossim, declarou também improcedente o pedido de usucapião manejado pelos réus nos autos conexos, por ausência de demonstração de posse
ad usucapionem
.

Inconformado, MARTINHO DOS ANJOS DE LIMA interpôs apelação (Id. 16086385), sustentando: (i) que é legítimo proprietário do imóvel, conforme título de doação emitido pelo Governo do Estado do Pará e regularmente registrado sob a matrícula nº 10.431 do Livro 2-AE, fl. 93, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bragança (docs. Ids. 51281794 e 51281795); (ii) que a sentença incorreu em
error in judicando
ao afirmar ausência de comprovação de domínio; (iii) que os réus exercem posse injusta, caracterizando esbulho, após negativa de devolução do bem que inicialmente lhes fora cedido por mera liberalidade; (iv) que deve ser reconhecida a procedência da ação reivindicatória e a condenação exclusiva dos apelados nos ônus sucumbenciais; e, ao final, requer o provimento do recurso.

Os apelados foram devidamente intimados para apresentar contrarrazões, não havendo notícia de insurgência específica.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte consiste em verificar se MARTINHO DOS ANJOS DE LIMA logrou comprovar a titularidade dominial do imóvel rural objeto da lide — situado na Estrada do Estirão, Sítio São João, com área total de 35 hectares, 19 ares e 5 centiares — e, sendo positiva a resposta, se se encontram presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da pretensão reivindicatória, nos moldes do art. 1.228 do Código Civil.

Como é sabido,
a ação reivindicatória, fundada no direito de sequela que
decorre da oponibilidade
erga omnes
, outorga ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente nas mãos de terceiro
, a teor do art.
1.228
do
Código Civil,
in verbis
:

“Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o
direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
” (grifos nossos).

A ação reivindicatória é modalidade típica das ações petitórias, fundada no direito de propriedade, cujo sucesso processual demanda a conjugação de três elementos
: a comprovação do domínio por meio de registro imobiliário válido; a individuação do imóvel; e a demonstração da posse injusta pelo réu.

Assim, comprovada a propriedade do autor sobre a área reivindicada, individualizada com precisão, e evidenciada a injustiça da posse exercida pelo réu, restam preenchidos os requisitos que impõem o acolhimento da pretensão reivindicatória.

Cumpre destacar, ainda, a posse injusta prevista no citado
art.
1.228
do
Código Civil, possui natureza mais
abrangente do que as caracterizadas pela violência, clandestinidade ou precariedade da posse, traçadas para fins possessórios, bastando à caracterização para efeito reivindicatório, da ausência de título hábil a legitimar a condição do possuidor, sendo indiferente que ele esteja de boa-fé.

Nesse sentindo, observe-se jurisprudência consolidada do STJ e desta E. Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha ( CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
(REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe de 04/05/2017). 2. O Tribunal estadual, mediante análise do acervo fático-probatório dos autos, entendeu não estarem presentes provas suficientes para corroborar a propriedade e a posse injusta em relação ao imóvel. De acordo com o acórdão recorrido e a sentença, o pedido é improcedente porque foi possível a individualização da coisa, mas não se conseguiu determinar o domínio e a posse injusta. 3. A alteração das premissas fáticas estabelecidas no acórdão recorrido, tal como postulada nas razões do apelo especial, exigiria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, o que se sabe vedado pela Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1259039 GO 2018/0052342-2, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 07/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE QUE SE PROVA MEDIANTE REGISTRO DO IMÓVEL. INTELIGÊNCIA DO ARTS. 530, 531 E 676 DO CC/16 (ATUAIS 1.227 C/C ART. 1.245, §1º DO CC/02). AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS DO DOMÍNIO DOS AUTORES. MATÉRIA DE MÉRITO, POIS SUPERADO O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA DEMANDA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo a Teoria da Asserção, amplamente utilizada pelos Tribunais Superiores para análise das condições da ação, estas, consistentes na possibilidade jurídica do pedido, legitimidade
ad causam
e interesse processual (consoante código de processo civil de 1973, vigente à época dos fatos), estas são analisadas à luz das alegações feitas pelas partes no momento da propositura da ação, não se confundindo com o mérito da demanda.

2. Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
a ação reivindicatória pressupõe a cumulação de três requisitos, quais sejam, a prova do domínio do autor, a individualização do imóvel e a prova da injustiça da posse dos réus
. Autoras que promoveram a ação tão somente com base em título de aforamento, constando nos autos certidão de registro dos imóveis em nome dos réus, impondo a improcedência da demanda. Titularidade de domínio que implica matéria de mérito e não condição de ação.

3. Recurso conhecido e desprovido”. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002518-62.2008.8.14.0051 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/03/2022).

No presente caso, ao contrário do que entendeu o juízo de origem, a documentação acostada aos autos revela que o recorrente é
efetivamente titular do domínio do imóvel reivindicado
, conforme demonstram os documentos de Ids. 51281794 (pág. 16) e 51281795, consistentes em
título de doação expedido pelo Governo do Estado do Pará e registrado na matrícula nº 10.431, Livro 2-AE, fl. 93, do Cartório de Registro de Imóveis de Bragança/PA
.

Estando presente o primeiro requisito (propriedade), resta averiguar os demais. Quanto à individuação do bem, esta consta expressamente no título, o qual especifica a localização e área do imóvel, satisfazendo a exigência legal.
No tocante à posse injusta, a instrução evidenciou que os réus ingressaram na área com permissão do autor, mas se recusaram a restituí-la quando solicitados, operando-se, assim, o esbulho possessório (vide confissão do réu MARIO ROCHA DA SILVA em audiência, id 51281885).

Dessa forma, restando
preenchidos os três requisitos legais, é de rigor o provimento da ação reivindicatória
. De igual sorte, o pedido de usucapião formulado pelos recorridos, nos autos conexos, não se sustenta, pois, além da ausência de
animus domini
, restou caracterizada mera detenção.

Recorde-se, ainda, que não se está arguindo, aqui, o
animus
do dos recorridos, já que, na reivindicatória,
analisa-se se há prova hábil a inibir o pleito, e não se o possuidor/detentor de boa-fé ou má-fé
, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. São requisitos da ação reivindicatória: a) a titularidade do domínio; b) a individualização da coisa e; c) a posse injusta do réu.
2. O conceito de posse injusta na ação reivindicatória difere do previsto no art. 1.200 do Código Civil, ocorrendo sempre que a posse não esteja amparada em documento hábil a combater o registro da propriedade
.
O requisito para a ação é a posse injusta do réu, no sentido de falta de amparo ou de um título jurídico. Não tem ele o
jus possidendi
. De sorte que o possuidor de boa ou má-fé, ou o simples detentor, pode ser sujeito da pretensão da ação reivindicatória, que visa a restituição da coisa.
3. Provada a titularidade do domínio do autor sobre o imóvel, bem como a posse injusta por parte dos réus e individualizado o bem sub judice, a procedência do pedido reivindicatório é medida que se impõe
. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. Evidenciada a sucumbência recursal, majora-se a verba honorária anteriormente fixada, nos moldes do artigo 85, § 11, do CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A C O R D A M os integrantes da Segunda Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na sessão VIRTUAL do dia 04 de maio de 2020, por unanimidade de votos, conhecer do apelo e desprovê-lo, nos termos do voto da relatora. (TJ-GO -Apelação Cível nº. 00939324320128090051, Relator: Des(a). NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 04/05/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/05/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - LEGITIMIDADE PASSIVA - IMÓVEL INVASOR ALIENADO POSTERIORMENTE - NÃO ALTERAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA.
- O proprietário encontra-se autorizado a intentar ação reivindicatória contra qualquer pessoa que detenha o bem em seu poder e não só contra o possuidor de má-fé, mas também o de boa-fé, não importando o título que encontra em seu poder, já que o domínio é um direito real, oponível em face de qualquer pessoa que lhe oponha obstáculo à titularidade, isto é, a usar, gozar e dispor do que lhe pertence
- A legitimidade passiva na ação reivindicatória é daquele que ocupava indevidamente o imóvel à época de sua aquisição, ainda que posteriormente alienado o imóvel então invasor, conforme disposto no art. 109, do CPC/2015, com a mesma redação do art. 42, do CPC/73. (TJ-MG - AC: 10000212260871001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2022).

A sentença, portanto, merece reforma integral
. Ainda, por força do princípio da sucumbência, devem os apelados responder isoladamente pelas custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau,
julgando PROCEDENTE a ação reivindicatória
, com o consequente
reconhecimento do título de propriedade do apelante
e a
condenação dos réus à restituição do imóvel descrito nos autos, bem como ao pagamento dos ônus sucumbenciais
.

Majoro a condenação dos honorários de sucumbência para 15% (quinze por centro) sobre o valor da causa, que mantenho suspenso, em razão dos apelados serem beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2025